Tribunal: TJPA
Processo: 0002278-24.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0002278-24.2006.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELÉM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA BRITO NOBRE
EMBARGADO
: MANOEL ANTONIO RAMOS SACRAMENTO
ADVOGADO
: CLAUDIO CESAR LOPES LUCAS - OAB/PA 7.941
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS IMPUGNADAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão embargado não deixou de analisar as alegações das partes, pelo contrário, dedicou-se ao estudo das matérias de direito e de fato presentes no processo.
2. Não logrando êxito na demonstração das supostas omissões contidas no julgado, resta inviável a rediscussão da matéria.
3. Embargos conhecidos e improvidos. De ofício, fixo a incidência dos juros de mora com termo inicial a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como determino a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora nos termos do que fora definido no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar ambos os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (fls. 332/342), em face do Acórdão de nº 208.651 da 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto e, em sede de Remessa Necessária, determinou a manutenção da sentença, no sentido de condenar o embargante em danos morais e materiais, uma vez que, por desídia médica, o embargado teve seu membro inferior amputado.

Em seu recurso, o MUNICÍPIO DE BELÉM requer a reforma do Acórdão embargado, alegando a ocorrência de supostas omissões, quais sejam: i) consideração da responsabilidade civil subjetiva do ente municipal no caso em apreço; ii) do
quantum
indenizatório; iii) termo inicial da contagem dos juros e correção monetária.

Em relação ao primeiro ponto, sustenta que o acórdão, ao aplicar a teoria do risco administrativo, desconsiderou que o dano causado decorreu de uma omissão estatal, sendo, portanto, aplicável a responsabilidade subjetiva do Estado. Outrossim, no que tange ao valor fixado a título de danos morais, alega o embargante ser demasiadamente excessivo, estando em desacordo com a jurisprudência pátria. Por fim, quantos aos consectários legais, afirma pugna pela alteração quanto ao termo inicial da correção monetário, bem assim juros de mora.

MANOEL ANTONIO RAMOS SACRAMENTO apresentou contrarrazões (fls.347/349) pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Passo a analisar as supostas omissões apontadas pela municipalidade.

Alega o embargante que o Acórdão incorreu em omissão, visto que ao decidir pelo não conhecimento do recurso de apelação, pelo fato do mesmo ter sido considerado intempestivo, deixou de apreciar a tese segundo a qual a teoria do risco administrativo não se aplicaria ao caso, haja vista tratar-se de uma omissão estatal e, portanto, incidiria sobre a lide a responsabilidade subjetiva.

Ocorre que, ainda que não tenha sido sequer conhecido o apelo, a sentença proferida pelo juízo sentenciante fora analisada em todo seu teor, pois o que fora definido na peça decisória faz com que incida o instituto da remessa necessária, estando tal situação expressamente destacada no acórdão embargado.

Isto posto, da análise do acórdão conclui-se que o mesmo tratou sobre o tema de forma clara e suficiente, expondo os motivos pelos quais o art. 37, §6º, da CF, bem assim a teoria do risco administrativo se aplica ao caso concreto, consubstanciando com doutrina e jurisprudência do Pretório Excelso e, consequentemente, rechaçando a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.

Assim sendo, não há que se falar em omissão quanto à tese da responsabilidade civil aplicável ao caso.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, em nada o acresce o embargante. Explico.

É sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, ou seja, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

Sendo assim, o que busca o Município de Belém é rediscutir o valor da indenização por danos morais fixada.

Faz-se mister ressaltar que a manutenção do montante fixado pelo juízo de 1º grau se deu após minuciosa análise dos elementos fático-probatórios contidos nos autos sem, todavia, desconsiderar o que diz a jurisprudência pátria sobre o tema.

Ora, é certo que há uma cifra razoável para cada tipo de infortúnio analisado pelo Judiciário. Ocorre que os valores consignados pelos Tribunais Superiores não podem ser aplicados sem a devida observância das peculiaridades de cada caso concreto.

Assim, fatores como a condição socioeconômica do embargado, as sequelas sofridas e a influência direta na sua capacidade laborativa embasam a quantia definida, conforme fora devidamente exposto no acórdão.

Com base na fundamentação exposta acima, percebo que o embargante não logrou êxito em demonstrar a suposta omissão, limitando-se apenas em expor seu inconformismo com o que fora decidido.

Por fim, analisando quanto ao tema dos consectários legais, algumas observações merecem destaque.

Alega o embargante que tanto a correção monetária, quanto os juros de mora possuem como termo inicial a data do arbitramento do quantum indenizatório.

De início, cumpre salientar que a correção monetária da indenização por danos morais em que restou fixada a contar da data da sentença (fls. 269/271) encontra-se em conformidade com as razões recursais, bem como com o disposto no Enunciado da Súmula 362 do STJ, que estabelece: ¿
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
¿.

Por outro lado,
em relação ao termo inicial dos juros de mora, vejo que o mesmo não fora definido na peça decisória e, nesse caso, estabeleço o
dies a quo
data do evento danoso
, por se tratar de responsabilidade extracontratual, com fulcro no Enunciado da Súmula nº 54 do STJ e do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.132.866/SP.

Ressalto, por fim, quanto aos índices aplicáveis deve-se observar aqueles utilizados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos.
E, tratando-se de matéria de ordem pública,

acrescento, de ofício, a incidência dos juros de mora com termo inicial a partir do evento danoso e, além disso, fixo os índices de correção monetária e de juros de mora nos termos do que fora definido no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Belém(PA),10 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora